Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MIGUEL RIBAS DE SÁ, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília e em sede de procedimento de cumprimento de sentença. Na origem, processou-se cumprimento de sentença que condenou BRADESCO SAÚDE S/A ao pagamento de multa por descumprimento de obrigação de fazer. Houve impugnação ao cumprimento de sentença e sob alegação de excesso de execução. Rejeitada a impugnação, BRADESCO SAÚDE interpôs agravo de instrumento. Porém, deixou de comunicar ao juízo a interposição do recurso. Ante a falta de informação e tomando-se por preclusa a decisão anterior, o juízo proferiu sentença extinguindo o processo pelo pagamento e determinou o levantamento pelo credor da quantia depositada. Após o trânsito em julgado da sentença, sobreveio o provimento do agravo de instrumento e o reconhecimento do excesso de execução. Diante do julgamento, BRADESCO SAÚDE requereu ao juízo o desarquivamento do processo e remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido ante a exclusão dos juros de mora incidentes sobre as astreintes. O juízo reconheceu a falha de procedimento e declarou a nulidade da sentença proferida prematuramente. Ato contínuo, determinou a remessa dos autos à Contadoria e posterior intimação de MIGUEL para restituir o valor levantado em excesso. Nas razões recusais, o recorrente sustentou que a sentença já teria transitado em julgado e a inexistência de fundamento para acolhimento do pedido do credor em processo findo e arquivado há quase três meses. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença promovido por MIGUEL RIBAS DE SA em face de BRADESCO SAUDE S/A. No pedido de ID 194397880, a parte executada suscita questão de ordem, requerendo que a certidão de trânsito em julgado (ID 185025489) seja tornada sem efeito. Discorre em suas razões que a decisão colegiada no agravo de instrumento de ID 182164365 ficou assim determinado no item 4: “Diante do descumprimento da decisão, há mora em relação à obrigação de fazer/não fazer, mas não em relação à multa fixada, razão pela qual é incabível a incidência dos juros.” Requer a remessa destes autos á Contadoria Judicial, para que haja a apuração do montante devido pela executada, neste caso excluindo os juros de mora sobre as astreintes fixadas. Primeiramente deve ser destacado falha procedimental da executada. Verifica-se que não houve a comunicação de interposição do Agravo de Instrumento número: 0718800-63.2023.8.07.0000. A sua interposição se deu em 16/05/2023, em face da decisão de ID 155457361. Conforme se denota, no processo há comunicação de interposição de agravo, mas em face de outra decisão (ID 159235319). A comunicação do primeiro agravo (0718800-63.2023.8.07.0000) ocorreu quando o executado peticionou o segundo agravo, esta descrição consta no item 3 da petição do segundo agravo (ID 162807635 e 164511976). Verifica-se no histórico do processo que o ofício juntado aos autos se refere ao agravo 0724384-14.2023.8.07.0000. O julgamento do Agravo 0718800-63.2023.8.07.0000 foi oficiado em 15 de dezembro de 2023 ID 182164365. Contudo na decisão de ID 182336639, de 18/12/2023, foi determinado o arquivamento do feito, sem se atentar o Juízo para a comunicação acerca do Agravo juntada dias antes, possivelmente por ter sido tomada a documentação como cópia do Agravo anteriormente julgado, pois comum ocorrer a juntada repetida de tais julgados aos autos, especialmente quando não existia informação de fácil constatação acerca da existência de algum recurso pendente de julgamento. O executado não acompanhou esses autos com a diligência necessária, pois apenas após a sentença de extinção do feito pelo pagamento transitar em julgado, conforme certidão de ID 185025489, e já encaminhados os autos ao arquivo, comparece aos autos para buscar o cumprimento da decisão constante do AGI 0718800-63.2023.8.07.0000. Por certo ocorreu nulidade ao ser proferida a sentença de extinção pelo pagamento, em 23/11/2023, quando o Acórdão do Agravo havia transitado em julgado, conforme certidão de 15/12/2023, ID 182164364. Assim, não obstante a deficiência acerca da comunicação da interposição do Agravo de Instrumento nestes autos e do seu resultado, tendo também a parte executada se silenciado quanto a esse ponto, o julgamento não pode ser ignorado, especialmente por ter sido proferido em data anterior à extinção do feito que considerou a obrigação quitada, na qual estava inserida a cobrança dos juros afastados no julgamento do recurso. Isso posto, DECLARO A NULIDADE da sentença registrada no ID 179180769 e de todos os atos processuais subsequentes, pois proferida com base em informações incompletas sobre a real situação do valor em cobrança. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que apure o valor devido pela executada, com a exclusão dos juros de mora sobre as astreintes, informando ao Juízo qual o valor pago a maior pela executada BRADESCO SAÚDE S/A. Apurado o valor em questão, dê-se ciência às partes, sendo que fica oportunizado ao exequente MIGUEL RIBAS DE SÁ o deposito do valor levantado em excesso, conforme cálculos a serem apresentados pela Contadoria, evitando assim medidas coercitivas para cobrança do valor afastado pelo Tribunal. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta consignar que não há controvérsia de que o agravado pagou valor superior ao que era efetivamente devido. Assim, faz jus à repetição do indébito, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Lado outro, persistiria a controvérsia acerca do rito a ser adotado para a satisfação: se há necessidade do ajuizamento de nova ação ou se haveria a possibilidade de perseguir sua pretensão nos próprios autos. Nesse sentido, e rendendo homenagem à celeridade, eficácia do processo e economia processual, a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça admite que o credor postule a restituição nos próprios autos. Nesse sentido, aquela Corte já se manifestou por todos seus órgãos com competência regimental para apreciar matérias relativas ao Direito Processual Civil: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE VALORES A MAIOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. FORMULAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É reiterada a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado buscar a restituição de valores pagos em excesso, em execução ou cumprimento de sentença, no mesmo processo, sem a necessidade do ajuizamento de ação autônoma, bastando a apresentação de cálculos atualizados e a intimação da parte contrária na pessoa de seu Advogado (AgInt no AREsp. 946.056/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25.9.2017). 2. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.498.755/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 21/2/2019.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE POR MEIO DE RPV. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. FORMULAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. APRESENTAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. "É reiterada a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado buscar a restituição de valores pagos em excesso, em execução ou cumprimento de sentença, no mesmo processo, sem a necessidade do ajuizamento de ação autônoma, bastando a apresentação de cálculos atualizados e a intimação da parte contrária na pessoa de seu Advogado (AgInt no AREsp. 946.056/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 25.9.2017)" (AgInt no REsp 1498755/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 21/02/2019). 2. "É inviável a análise de tese alegada apenas em agravo interno, por caracterizar indevida inovação recursal" (AgInt no AREsp 1433518/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019). 3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (AgInt no REsp n. 1.574.143/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 16/9/2019.)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES A MAIOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. FORMULAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ. PRECEDENTES. 1. É reiterada a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado buscar a restituição de valores pagos em excesso, em execução ou cumprimento de sentença, no mesmo processo, sem a necessidade do ajuizamento de ação autônoma, bastando a apresentação de cálculos atualizados e a intimação da parte contrária na pessoa de seu advogado. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 946.056/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 25/9/2017.)” “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. LEVANTAMENTO DE VALORES A MAIOR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO. FORMULAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 3. É reiterada a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado buscar a restituição de valores pagos em excesso, em execução ou cumprimento de sentença, no mesmo processo, sem a necessidade do ajuizamento de ação autônoma, bastando a apresentação de cálculos atualizados e a intimação da parte contrária na pessoa de seu advogado. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.380.639/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 22/8/2018.)” Por fim, é importante frisar que, pendendo o julgamento de agravo de instrumento, a eventual sentença proferida em desacordo com o resultado do seu julgamento implica na automática rescisão da decisão definitiva, em razão da relação de prejudicialidade e condicional a qual ficou subordinada (AgInt no AREsp n. 1.501.687/SP). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator